Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-60.2019.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009424-60.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DA SILVA - CPF: 002.954.631-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON PASSOS DA COSTA - CPF: 922.637.201-20 (APELANTE), BRUNA DE SOUZA FERLER - CPF: 301.177.218-59 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR -
ATRASO DOS CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE DIGITAÇÃO - ELIMINAÇÃO
- PREVISÃO EDITALÍCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA
– ORDEM DENEGADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público.

2. Inexiste direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental, devendo ser mantida a desclassificação do candidato, visto ter sido pautada por critérios estabelecidos no edital.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
SIMONE APARECIDA DA SILVA
e
WILSON PASSOS DA COSTA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M. Jacob Sauer, que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
MUNICIPIO DE SINOP.

Os apelantes reiteraram, em suma, que se submeteram ao processo de escolha para membros titulares e suplentes dos Conselhos Tutelares do Município de Sinop, nos termos do Edital 01/2019, no qual, apesar de terem realizado e obtido aprovação na prova de digitação respectiva, foram eliminados, porque a autoridade demandada verificou o registro em ata de que chegaram poucos minutos após o horário estipulado para a etapa do certame.

Afirmaram que a previsão do item 11.1.6 do Edital se refere ao candidato que chega ao local de prova atrasado e, assim, é prontamente eliminado. Defenderam, nesse sentido, que o fato de terem sido admitidos na realização da prova de digitação lhes confere direito líquido e certo à continuidade no certame.

Frisaram, ainda, que não é admitido à administração a revisão posterior do ato e, com base nela, a eliminação dos candidatos, ante a inegável preclusão administrativa.

Teceram considerações acerca do direito reclamado e, ao final, rogaram pelo provimento do recurso, para o fim de que seja reformada a sentença extintiva e denegatória da segurança postulada.

Contrarrazões apresentadas no id. 19249463.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 46624965 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível em face de sentença que denegou a segurança, em que almejava a anulação do ato que eliminou os impetrantes do concurso em comento, bem como seja determinado que eles sejam convocados a participarem das próximas etapas do Processo de Escolha Unificada Para Conselheiros Tutelares do Município de Sinop/MT.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia a ser apreciada consiste em saber se deve ser anulado o ato que eliminou os apelantes da 2ª fase do Concurso Público, possibilitando que participem das próximas etapas do Processo de Escolha Unificada Para Conselheiros Tutelares do Município de Sinop/MT.

Da análise dos autos, verifico que a eliminação dos Apelantes deveu-se ao fato de que o mesmo chegou com 05 (cinco) minutos de atraso para a realização da segunda fase do certame, consistente na realização de Prova Prática de Digitação.

Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados e a fim de delimitar as regras do concurso, a Administração pública o edital que é tido como a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público.

O Poder Público é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, daí porque não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculado, cujo julgamento classificatório deve ser objetivo, de maneira a possibilitar a sua aferição pelos candidatos, assim como pelos órgãos de controle.

Todavia, considerando especialmente o Princípio Constitucional da Igualdade, é possível concluir que qualquer elemento de exceção à regra editalícia, deveria estar previsto na legislação do concurso, isto é, no Edital, uma vez que tantas e tais são as circunstâncias adversas, que a exceção não pode se transmudar em regra, sob pena de se inviabilizar o evento competitivo.

De acordo com o Edital 01/2019 (ID. 19245469):

“11.1.6. Não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que apresentarem-se após o horário estabelecido para a o processo de seleção.”

Além disso, conforme revela o próprio teor da inicial e também da peça recursal, os Apelantes admitem que, de fato, chegaram ao local da prova com atraso de “poucos minutos”, o que, de plano, evidencia o desatendimento da pontualidade exigida na norma editalícia.

Dessa forma, forçoso concluir que não há qualquer ilegalidade no ato que eliminou os apelantes do certame, uma vez que o edital expressamente estabeleceu que o candidato que chegasse atrasado seria eliminado do concurso.

Outrossim, o fato dos apelantes, mesmo com o atraso, terem sido admitidos à realização da avaliação prática de digitação não obsta que a administração pública, na análise posterior da ata lavrada pelos fiscais do concurso, leve a efeito eliminação dos candidatos, o que fez legitimamente no exercício do poder de autotutela, conforme lhe confere o ordenamento jurídico.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, agiu com acerto o juízo de origem ao denegar a segurança, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021